Tribunal: TJDFT
Processo: 0716765-62.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-17

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA. PERCENTUAL. FATURAMENTO. PESSOA JURÍDICA. TEMA REPETITIVO No 769 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra a decisão proferida nos autos da execução de título extrajudicial que indeferiu o requerimento de penhora do faturamento da pessoa jurídica executada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a penhora do faturamento da pessoa jurídica executada para a satisfação do débito executado é possível.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A questão relativa à penhora de percentual de faturamento da empresa foi analisada pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo no 769.
4. A tese no IV do Tema Repetitivo no 769 do Superior Tribunal de Justiça prevê que o percentual estabelecido não pode inviabilizar o prosseguimento das atividades empresariais e a decisão deve reportar-se aos elementos probatórios concretos trazidos pelo devedor, de modo que a aplicação do princípio da menor onerosidade em abstrato pelo julgador é proibida.

IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Agravo de instrumento desprovido.
Tese de julgamento: “O deferimento da penhora de percentual do faturamento de pessoa jurídica depende da apresentação de elementos probatórios suficientes pelo credor para a análise da viabilidade da medida constritiva e do atendimento às teses firmadas no julgamento do Tema Repetitivo no 769 do Superior Tribunal de Justiça.”
___________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 835 e 866.
Jurisprudência relevante citada: Tema no 769/STJ.